Tribunal: STF
Processo: HC 254760
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luís Felipe Obregon Martins (e outros), em favor de Felipe Vieira Rodrigues, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 962.452/SC, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E ELEMENTOS TÉCNICOS. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a condenação do agravante pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa. 2. A defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP e insuficiência das provas que fundamentaram a condenação, requerendo o restabelecimento da sentença absolutória proferida em primeira instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP compromete a validade da condenação; e (ii) analisar se as demais provas constantes nos autos são aptas a corroborar a autoria delitiva e sustentar a condenação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada desta Corte admite a utilização do reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, ainda que em desacordo com o art. 226 do CPP, desde que esteja corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa. 5. No caso concreto, a condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que indicaram o planejamento e a execução do crime, além de depoimentos das vítimas e de testemunhas, que detalharam a dinâmica dos fatos e identificaram características físicas e comportamentais compatíveis com os acusados. 6. O acórdão do Tribunal de origem destacou ainda outros elementos técnicos, como o rastreamento de bens subtraídos e aparelhos telefônicos, que conectaram os réus ao local e ao momento do crime, evidenciando sua participação direta na empreitada criminosa. 7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a autoria delitiva demandaria o reexame do conjunto fáticoprobatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus, conforme a jurisprudência desta Corte. 8. A decisão agravada está em consonância com precedentes da Quinta e da Sexta Turmas do STJ, que reconhecem a validade de condenações baseadas em reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas autônomas e robustas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 3, p. 1-2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente e outro corréu foram absolvidos da prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, por entender o Juízo sentenciante que haveria dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva.



    Sustentam que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina é eivado de nulidade, haja vista que deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, apesar de a comprovação da autoria basear-se unicamente em “reconhecimento fotográfico inconclusivo por parte das vítimas, bem como uma referência à estatura e porte físico do Paciente quando do depoimento do ofendido Pedro Cardoso de Oliveira”. (p. 5)



    Dessa forma, argumentam que não foi observado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, de modo que a condenação do paciente é manifestamente ilegal.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus “para reconhecer a impropriedade da condenação proferida em sede de apelação pelo TJSC (art. 226 do CPP e reflexos), podendo e devendo ser restabelecida a absolvição originária do Paciente, por tudo que foi anteriormente destrinchado, para onde faço referência”. (p. 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do writ, amparada nos seguintes fundamentos:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    De fato, certo é que "(...) Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)" (AgRg no AREsp 2405530 / DF, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 27/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 01/03/2024) 



    No presente feito, contudo, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls.21/44), observa-se que os comandos judiciais provenientes da origem apontaram, de maneira segura, na direção da corroboração dos elementos de autoria fundados em outros elementos que não o reconhecimento feito em sede policial. 



    Destacou-se que as interceptações telefônicas, devidamente autorizadas, revelaram diálogos que indicaram o planejamento e a execução do crime, incluindo menções explícitas aos envolvidos e à dinâmica do roubo, evidenciando o vínculo direto dos réus com os fatos apurados. Além disso, consta do acórdão, que o relatório de investigação policial apresentou elementos técnicos, como o rastreamento de bens subtraídos e aparelhos telefônicos, que conectaram os acusados ao local e ao momento do delito. 



    Esses dados foram corroborados pelas declarações das vítimas e de testemunhas, que identificaram características físicas e comportamentais dos agentes compatíveis com os acusados, detalhando suas ações durante a prática criminosa. 



    Destarte, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ". 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade”. 



    Dessa forma, o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outros elementos de provas: interceptações telefônicas; rastreamento dos objetos subtraídos e aparelhos celulares, que conectaram os acusados ao local e ao momento do delito; depoimento das vítimas e testemunhas. Portanto, não há falar em nulidade por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento fotográfico, foram levados em conta outros elementos independentes. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 246.266 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 26.11.2024);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 223.643 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 14.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 221.667 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 7.12.2022).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente